Tribunal: TJDFT
Processo: 0729943-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO INDERIDO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido de pesquisa de bens do executado nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de veículo.
2. O deferimento do efeito suspensivo à execução, pressupõe a cumulação das condições previstas no artigo 919, §1o, do CPC: “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
3. Não tendo sido ofertada garantia para assegurar o juízo, inviabilizando o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, possível o regular trâmite da execução com a realização das medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito.
4. Recurso conhecido e desprovido.